Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO DE 1(UM) ANO DAS PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.